Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001715-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ALEXANDRE FERIGUETTI LOVO - CPF: 925.312.021-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). PRESCRIÇÃO MÉDICA. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o plano de saúde custeasse o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) ao paciente diagnosticado com transtorno depressivo recorrente. A operadora do plano de saúde negou a cobertura sob a alegação de que o tratamento não consta no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura do tratamento de EMT pelo plano de saúde é legítima, considerando a prescrição médica e a interpretação da taxatividade do rol da ANS após a Lei no 14.454/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é constitucionalmente garantido e se estende à cobertura contratual oferecida pelas operadoras de planos de saúde. O rol da ANS, após a Lei no 14.454/2022, deixou de ser estritamente taxativo, admitindo-se a cobertura de tratamentos não incluídos quando houver respaldo técnico-científico e prescrição médica. A jurisprudência do STJ reconhece que cabe ao médico especialista definir o tratamento mais adequado, sendo abusiva a negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS. A urgência da medida decorre do quadro clínico do paciente, que pode ser agravado pela negativa do tratamento prescrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A operadora de plano de saúde deve custear tratamento prescrito por médico especialista, ainda que não previsto no rol da ANS, quando preenchidos os requisitos legais e comprovada a necessidade terapêutica do procedimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei no 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1765668/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 09.04.2019; TJ-MT, AC 0037871-02.2016.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer, que lhe move Alexandre Feriguetti Lovo, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a parte requerida a efetuar a autorização e custeio, no prazo de 05 dias, do procedimento de “
Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)
”, no numero de sessões indicada no laudo médico, a ser realizado por equipe médica técnica devidamente capacitada, em favor da parte autora.

Aduz a agravante, em suma, que o procedimento não está incluído no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Afirma que não há previsão contratual ou legal que a obrigue a arcar com tal tratamento, salientando que a decisão judicial se baseou em fundamentos equivocados, sem atender aos requisitos para concessão de tutela antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

No recurso, a Unimed também discute a ausência de urgência ou risco de dano irreparável, sustentando que o tratamento requerido não se enquadra nas definições de emergência ou urgência médica estabelecida pela Lei no 9.656/98 e pelo Conselho Federal de Medicina. Além disso, defende que a negativa de cobertura foi legítima, dado que o procedimento já foi analisado e rejeitado pela ANS em razão da falta de comprovação científica robusta sobre sua eficácia.

A Agravante pede a revogação da decisão, alegando risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada. Solicita, ainda, a possibilidade de prestação de caução pela parte Agravada, nos termos do § 1o do artigo 300 do CPC.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 266100257).

As informações foram prestadas (id. 266887264).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 270249356).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Alexandre Feriguetti Lovo
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada
contra
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

visando compelir a operadora de plano de saúde a custear o tratamento de
Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)
, prescrito para o tratamento de
transtorno depressivo recorrente (CID: F33)
.

Narram que é
beneficiário do plano
Unimed Premium
, e sofre de quadro clínico grave, apresentando sintomas como tristeza intensa, apatia, perda de prazer em atividades diárias, irritabilidade e alterações no sono e apetite. Após diversas tentativas frustradas com tratamentos medicamentosos, sua médica psiquiatra prescreveu a
EMT
como alternativa terapêutica mais adequada.

Entretanto, ao solicitar a cobertura do procedimento, a
Unimed Cuiabá negou a autorização
, alegando que o tratamento
não consta no rol da ANS (Resolução Normativa 465/2021)
.
O autor sustenta que a negativa é
abusiva
, uma vez que a
EMT possui respaldo do Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM no 2.057/2013)
, além de haver
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinando a cobertura

de tratamentos semelhantes por planos de saúde. Requereu
tutela de urgência
, para que a Unimed seja compelida a
autorizar e custear o tratamento no prazo de 3 dias
.

O d. magistrado
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a parte requerida a efetuar a autorização e custeio, no prazo de 05 dias, do procedimento de “
Estimulação Magnética Transcraniana (EMT)
”, no numero de sessões indicada no laudo médico, a ser realizado por equipe médica técnica devidamente capacitada, em favor da parte autora.

Contra essa decisão se insurge a agravante,
que o procedimento não está incluído no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme Resolução Normativa no 465/2021. Afirma que não há previsão contratual ou legal que a obrigue a arcar com tal tratamento, salientando que a decisão judicial se baseou em fundamentos equivocados, sem atender aos requisitos para concessão de tutela antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

No recurso, a Unimed também discute a ausência de urgência ou risco de dano irreparável, sustentando que o tratamento requerido não se enquadra nas definições de emergência ou urgência médica estabelecida pela Lei no 9.656/98 e pelo Conselho Federal de Medicina. Além disso, a operadora defende que a negativa de cobertura foi legítima, dado que o procedimento já foi analisado e rejeitado pela ANS em razão da falta de comprovação científica robusta sobre sua eficácia.

A Agravante pede a revogação da decisão, alegando risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada, uma vez que, caso a demanda seja julgada improcedente, o ressarcimento dos custos será inviável. Solicita, ainda, a possibilidade de prestação de caução pela parte Agravada, nos termos do § 1o do artigo 300 do CPC.

Pois bem. A
pós detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente.

Mister
se faz constar que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

Digo isso porque o agravado demonstra cabalmente a probabilidade do direito invocado, mediante os documentos apresentados (Id.178045939– autos de origem) que comprova ser beneficiário do plano de saúde, além do perigo de dano, visto que está acometida de quadro depressivo, necessitando da realização do tratamento indicado para tratamento psiquiátrico (id. 178048641 – autos de origem). Colaciono trecho da solicitação médica:

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Entretanto, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da agravada.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Destarte, o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao deferir a tutela de urgência pretendida pela recorrida, assim asseverando:

“Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica
merece parcial acolhimento
.

Para o deferimento da
tutela provisória de urgência,
exige-se a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam
: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora
e
(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3o, do referido códex.

Em análise preliminar aos argumentos apresentados pela Autora em sua petição inicial e a documentação anexada ao pedido,
observo a existência de uma plausibilidade mínima necessária para a concessão da tutela provisória requerida
.

Inicialmente, cumpre salientar que a lide versa sobre relação de consumo, visto que se amolda aos dispositivos constantes dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90 e, por conseguinte, as
cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao segurado, arts. 46, 47, 51, inc. IV, e 54, §4o do CDC, também, aos ditames da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Esse entendimento está sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Ainda, é cediço que o direito à saúde do indivíduo deve ser tratado como prioridade, já que está diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e à vida, o maior bem de todos, com defesa suprema estabelecida na Carta Magna (Art. 196).

Relevante pontuar que os contratos e seguros de plano de saúde são considerados existenciais, logo, o seu aspecto negocial (liberdade de contratar) deve estar compatibilizada com a natureza essencial à manutenção da vida e ao alcance da dignidade do consumidor.

A peculiaridade do contrato de assistência à saúde recomenda a
relativização da força obrigatória dos contratos, especialmente no que diz respeito ao seu cancelamento, restrições ou condições de usufruto pelo consumidor
.

Nesse contexto, consolidou-se o entendimento de que a opção de tratamento para determinada doença é do médico especialista
, conforme a evolução tecnológica dos procedimentos, e não das empresas seguradoras de saúde, caracterizando como abusivas as práticas comerciais que recusam a prestação do serviço legalmente adquirido pelo segurado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM MÉDICO ESPECIALISTA EM Integração sensorial e ABA – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO NA REGIÃO DE DOMÍCILIO DA AGRAVADA – MÉDICA INDICADA PELA OPERADORA - EXPERTISE NÃO COMPROVADA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREVALÊNCIA. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas,
mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento
. (...) (N.U 1023178-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura,
mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF).

Cito jurisprudência que rege sobre a obrigatoriedade do custeio pelo plano de saúde do tratamento
Estimulação Magnética Transcraniana
(EMT).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO “ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – NEGATIVA DA COBERTURA –
ATO ILÍCITO
– ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – IRRELEVÂNCIA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO VINDICADO PELA REQUERENTE, ORA APELADA, TENHA SIDO EXPRESSAMENTE INDEFERIDO PELA ANS
- DANO MORAL – AFASTADO – DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PELO PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Demonstrada a existência de expressa indicação por médico especializado para seu tratamento, não compete ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição feita ao paciente, ainda mais, quando o tratamento anterior e autorizado não surtiu os efeitos esperados
. 2. Mesmo que o tratamento não conste no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, ao conceder cobertura à doença, é impossível o afastamento da terapia correspondente. (...)4. Ainda que reconhecida a taxatividade do rol da ANS, da análise de todo o processado, a requerida, ora apelante, não comprovou que no referido rol haja tratamento com método eficaz, efetivo e seguro para o tratamento da requerente, ora apelada. 5. Por sua vez, quanto à análise do preenchimento dos critérios para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pela requerente, ora apelada, delineados pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça nos EREsps de n.os 1.889.704/SP e 1.886.929/SP,
extrai-se que, nos autos, não há nada que evidencie que a ANS tenha indeferido expressamente o tratamento vindicado pela requerente, ora apelada, qual seja a
“
Estimulação Magnética Transcraniana”, razão pela qual, ao negar o seu fornecimento, a requerida, ora apelante, evidentemente, praticou ato ilícito. 6. Não fosse suficiente, deve ser considerado que, se a doença diagnosticada na requerente, ora apelada, está listada na classificação da Organização Mundial da Saúde, sob os códigos CID F 32.1 + F 41.1, logo, a cobertura para seu tratamento, ao fundamento de que não consta no rol da ANS, não pode ser negada. (...)

(TJ-MT - AC: 00378710220168110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO “
ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. NEGATIVA DA COBERTURA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. PRELIMINAR. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MÉRITO.
ATO ILÍCITO
. ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)Demonstrada a
existência de expressa indicação por médico especializado para seu tratamento, não compete ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição feita ao paciente, ainda mais, quando o tratamento anterior e autorizado não surtiu os efeitos esperado
s. 4. Mesmo que o tratamento não conste no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, ao conceder cobertura à doença, impossível o afastamento da terapia correspondente. 5.
Noutras palavras, se ao usuário é assegurada a cobertura para tratamento da sua doença, não se vislumbra razoável a negativa de cobertura do respectivo tratamento, ainda que o plano de saúde considere que a indicação do tratamento feita pelo médico assistente não está de acordo com as diretrizes de utilização do rol de procedimentos da A
NS. 6. Dano moral configurado, pois a parte autora demonstrou a tentativa administrativa infrutífera na busca do tratamento, o que revela uma situação que ultrapassa a esfera patrimonial. 7. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade. 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT 10039623320208110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/04/2022)

Ademais, destaco que, com o advento da Lei n.o 14.454/22, que alterou a Lei de Planos de Saúde,
passou-se a consignar expressamente que o Rol da ANS não é taxativo
. Isso porque o §13 do art. 10 da Lei n.o 9.656/1998 (plano de saúde privado) prevê que, em caso de tratamento ou procedimento médico prescrito não estar no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, desde que:

a)
exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico
;

O caso dos autos se enquadra na hipótese prevista no inciso I, § 13o, do artigo 10 da Lei n.o 9.656/98, com redação alterada pela Lei n.o 14.454/22,
uma vez que o exame prescrito possui reconhecimento do Conselho Federal de Medicina (CFM) para sua utilização na prática médica nacional em casos de depressão unipolar e bipolar, conforme a
Resolução CFM n.o 1.986/2012.

Ao analisar os autos,
constata-se que o autor demonstrou de forma convincente a probabilidade do direito invocado
, ao apresentar o laudo médico que descreve seu quadro clínico e a necessidade de iniciar o procedimento
de Estimulação Magnética Transcraniana
, com indicação de 30 sessões (Id. 178048641).

Além disso, os documentos anexos aos autos comprovam a vigência incondicional do plano de saúde contratado pela parte Autora (Id. 178045939). Isso é reforçado pelo elemento fático-probatório incluído nos autos, eliminando qualquer dúvida sobre o contrato em vigor entre as partes (Id. 178048642).

Dessa forma, não se afigura razoável a manutenção do risco à saúde e à vida da parte Autora, expondo a possibilidade de piora do quadro, em se aguardar o deslinde do feito, mormente quando presentes em sede perfunctória os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória.

Nessa esteira, entendo que a recusa realizada pelo plano de saúde configura conduta imprópria, isto porque a negativa dos procedimentos médicos a serem realizados, diante de um quadro de emergência, é contrária à natureza e finalidade dos contratos de saúde.

Contudo, verifico
ser necessário que a tutela seja limitada exclusivamente ao número de sessões indicado no laudo médico
. Eventuais majorações no número de sessões deverão ser submetidas a nova análise deste juízo. A restrição da tutela é medida necessária para a manutenção do equilíbrio contratual entre as partes, bem como para a fiel observância dos requisitos do art. 300 do CPC.

Ainda em relação ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, perfaz evidenciado, além de tudo, senão pelo
risco de agravamento do quadro clínico da parte Requerente
, devendo prevalecer neste momento processual o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque a não realização dos procedimentos recomendados pela profissional de saúde poderá implicar em agravamento do estado de saúde física do autor, inclusive levando ao seu falecimento.

Por fim, quanto ao
perigo da irreversibilidade, há de se rememorar que a questão deve ser vista sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso
, prevalecendo, como dito, a proteção ao bem jurídico mais relevante, qual seja, a saúde do segurado,
sendo certo que eventuais prejuízos de natureza pecuniária suportados pela Requerida em decorrência do custeio dos procedimentos indicados para a parte Autora poderão ser recompostos a
posteriori
, pelos seus próprios meios (Art. 302 CPC)
.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:(i)
DETERMINAR que a parte requerida, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, AUTORIZE e CUSTEIE, no prazo de até 5 (cinco) dias, o procedimento de
Estimulação Magnética Transcraniana
(EMT), no número de sessões indicado no laudo médico anexado aos autos (Id. 178048641), a ser realizado por equipe médica técnica e devidamente capacitada, em favor da parte autora.
Em caso de descumprimento desta decisão,
caberá à autora apresentar orçamento atualizado de clínica/médico com capacidade para a realização dos tratamentos requeridos
, para análise da viabilidade de penhora das contas bancárias da ré, a fim de custear o tratamento.
(id. 178151531 – autos de origem, negritei e grifei).

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Logo, não há afronta ao art. 5o, inc. II, da CF, pois, conforme analisado alhures, é com respaldo na lei que a recorrente deve cobrir os custos do procedimento prescrito para a recorrida, incidindo, no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Assim, revela-se injusta, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a recusa realizada pela agravante. Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE GASTROPLASTIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) - RECUSA INJUSTIFICADA - APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS - ART. 47, DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - FIXAÇÃO DO QUANTUM - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.
É assente o entendimento jurisprudencial de que para serem oponíveis aos beneficiários dos planos de saúde, as cláusulas contratuais limitativas de seus direitos hão de ser interpretadas também de forma restritiva, devendo o operador do direito avaliar no caso concreto se o consumidor teria tido uma fácil compreensão do alcance da limitação estipulada.
Diante da abusividade da negativa injustificada por parte da operadora do plano de saúde em não autorizar a realização de gastroplastia por videolaparoscopia, os danos morais restam configurados. Precedentes do STJ. O quantum indenizatório deverá ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo, repercutindo sem excesso no patrimônio do ofensor, e de outra ponta, servirá para minimizar o sofrimento do ofendido sem traduzir-se em captação ou exagero de vantagem. Com a procedência integral da demanda, o ônus de sucumbência deverá ser suportado exclusivamente pela ré apelada.”
(RAC n. 158643/2014, 2a Câm. Cív., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 - destaquei).

Além disso, importante destacar que a negativa pode causar prejuízos irreparáveis a parte agravada, especialmente se levarmos em consideração seu quadro clínico e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

Sobre o tema, é o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - UNIMED - PLANO DE SAÚDE - AUTORA PORTADORA DE
DEPRESSÃO
- TRATAMENTO MÉDICO “
ESTIMULAÇÃO
MAGNÉTICA
TRANSCRANIANA
” - ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO - NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – ABUSIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO –– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde. O direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. As limitações de cobertura médica, ainda que pactuadas adesivamente no contrato de assistência à saúde, não podem subsistir ante as hipóteses em que a continuidade do tratamento faz-se imperiosa e eficaz para o restabelecimento da saúde do beneficiário do plano. Irrelevante o fato de o procedimento não constar na lista de coberturas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, visto que se trata de rol meramente exemplificativo, não esgotando as possibilidades de tratamento disponibilizadas aos pacientes, sendo abusiva a negativa de cobertura sob esse fundamento.
Quanto ao dano moral, tem-se que diante da abusividade e negativa de cobertura do tratamento, caracterizado está o ato ilícito praticado pela apelante a ensejar a responsabilidade civil e o dever de indenizar
”.
(Rac n. 0039825-83.2016.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.03.21).

No que tange a tese no sentido de que o procedimento prescrito não possui previsão no rol da Agência Nacional de Saúde, filio-me ao entendimento jurisprudencial de que a lista das Resoluções da ANS é meramente exemplificativa, mormente consta o mínimo indispensável de procedimento a serem pagos pela operadora, não bastando, portanto, para a reforma da decisão.

Neste sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA NEUROLÓGICA GRAVE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedentes da Terceira Turma. 4. É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido
”. (AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 1903435 – RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.11.21)

Com efeito, não cabe à empresa delimitar quais os tratamentos e materiais necessários na busca da cura de cada doença coberta, principalmente diante do cenário científico que de tempos em tempos descobrem técnicas mais eficientes.

Assim, deve o plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, garantir todos os meios de tratamento e insumos na busca do tratamento do beneficiário, quando este cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
” (AgInt no REsp 1765668/DF, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.04.2019).

Por outro lado, caso o desfecho processual seja diverso do entendimento esboçado na decisão inicial, a agravante poderá ser ressarcida posteriormente, de qualquer despesa reconhecida como indevida. Logo,
não há que se falar na irreversibilidade da medida, tampouco acerca de prestação de caução e prejuízo, pois, caso negado o pleito do autor, ora agravado, poderá a ré, ora agravante, buscar a indenização pelo dano que, porventura, vier a sofrer.

Com efeito, a urgência do caso resta cabalmente demonstrada pelo laudo médico acostado aos autos, evidenciando a necessidade iminente da medida pleiteada, impor-lhe a submissão a entraves burocráticos da empresa demandada apenas prolongaria indevidamente o sofrimento e poderia acarretar danos irreparáveis, tornando imprescindível a pronta intervenção jurisdicional.

A meu ver, portanto, não resta dúvida quanto ao acerto da decisão
, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a recorrente de arcar com as despesas referentes ao tratamento solicitado pela paciente, fato que implicaria em submetê-la a situação de risco e sofrimento desnecessário, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025